Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-25.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016316-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE –
ISENÇÃO DESTINADA À PESSOA DO ADVOGADO E NÃO À ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS
– ART. 4º DA LEI ESTADUAL 11.077/2020 –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº. 11.077/2020,

a isenção da taxa judiciária refere-se à execução de honorários movida por advogado e não pela pessoa jurídica constituída por advogados em sociedade.

A norma é taxativa e não admite interpretação extensiva, motivo pelo qual não se aplica às associações de advogados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução de Honorários Advocatícios Fundada em Título Executivo Extrajudicial
n.º 1027101-20.2022.8.11.0041, proposta em desfavor
BANCO DO BRADESCO
, determinou a intimação da Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial e comprove a alegada hipossuficiência.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que o objeto da demanda de origem cinge-se na cobrança de honorários advocatícios, cuja matéria de direito garante à parte Recorrente a isenção de custas e despesas processuais, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual 11.077/2020.

Defende que a isenção possibilita aos Advogados que recorram ao Poder Judiciário sem maiores obstáculos, no sentido de pagamento de custas, para receber aquilo que lhe é de direito, de forma voluntária e espontânea.

Sem contraminuta por ausência de angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
Ação de Execução de Honorários Advocatícios Fundada em Título Executivo Extrajudicial
em desfavor do
BANCO DO BRADESCO
.

Na exordial, a Agravante alega que o valor exequendo se trata dos honorários advocatícios devido pelo Agravado, conforme contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre as partes.

Defende que é inquestionável a natureza jurídica da verba cobrada e que encontra guarida nas Leis Estaduais 7.603/2001 e 11.077/2020.

Desse modo, requereu a isenção do pagamento das custas, despesas, emolumentos e taxas judiciais, por ser medida de direito.

O Juiz singular determinou a intimação da Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial e comprove a alegada hipossuficiência, o que deu azo à interposição do vertente Instrumental.

É cediço que a Lei Estadual 11.077/2020, que alterou o art. 3.º, da Lei Estadual 7.603/2001, estabelece a isenção de custas processuais ao Advogado quando a pretensão versar sobre recebimento de honorários advocatícios.

No caso sob exame,
não se desconhece a isenção conferida aos feitos executivos de honorários advocatícios. Todavia,
a isenção em questão contempla apenas a pessoa do advogado
,
sem qualquer possibilidade de extensão da benesse à pessoa jurídica, no caso, a banca de advogados Agravante
.

Para que não remanesça qualquer dúvida, vejamos o que diz a Lei Estadual nº 11.007/2020,
in verbis
:

Art. 4º Fica acrescentado o inciso V ao art. 3º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”

Assim,
a isenção indiscriminada do recolhimento das custas processuais, acabaria por abranger, de forma indevida, Bancas de Advocacia que nada tem de hipossuficientes
,
hipótese que resultaria no aviltamento do sentido da benesse, que essencialmente busca atender às pessoas sem condições financeiras.

Portanto, não se mostra cabível a extensão da benesse para a sociedade de advogados, ainda mais quando não preenchidas as condições para o deferimento da assistência judiciária gratuita, como se vê no ID. 139658674.

Para ilustrar colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Nas execuções que versam exclusivamente sobre honorários advocatícios, o advogado está isento do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 15.232/2018.
A referida norma, no entanto, é taxativa e não admite interpretação extensiva, motivo pelo qual não se aplica às sociedades de advogados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70083251132, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 14-11-2019). sem destaque no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIAL. ART. 10 DA LEI ESTADUAL N. 15.232/2018. IMPOSSIBILIDADE PARA O CASO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS. ISENÇÃO DESTINADA À PESSOA DO ADVOGADO E NÃO À PESSOA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 15.232/2018,
a isenção da taxa judiciária refere-se à execução de honorários movida por advogado e não pela pessoa jurídica da sociedade.
Em se tratando de isenção tributária, a interpretação acerca de sua concessão é restritiva. Desta forma, a referida disposição legal não se aplica ao processo de origem, em que se busca a satisfação de honorários de escritório de advocacia, pessoa jurídica. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083565390, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 12-03-2020). sem destaque no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 10 DA LEI ESTADUAL N. 15.232/2018. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A benesse pretendida pelos autores não é aplicável aos casos de execuções promovidas por sociedade de advogados ou associações, portanto, pessoas jurídicas, mas apenas ao advogado pessoa física
, considerando que, em se tratando de isenção tributária, a interpretação da legislação que permitiu a concessão deve ser restritiva. Diante disso, o pleito de isenção de custas não pode ser deferido. POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082403445, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 25-09-2019). sem destaque no original.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022